Tribunal: TJPA
Processo: 0885942-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885942-04.2022.8.14.0301

APELANTE: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA QUE SE REPORTA AO MÉRITO, TENDO O ACÓRDÃO APRECIADO SATISFATORIAMENTE OS PONTOS IMPUGNADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em favor de pessoa jurídica que exerce o transporte marítimo e que anulou Auto de Infração Fiscal.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1. A controvérsia reside em aferir a existência de omissão quanto ao fato de que a pessoa jurídica demandante não exercer somente o transporte marítimo, o cabimento do creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustível adquirido em unidade federativa diversa e a validade ou não de normativa local que disciplina que a compensação somente pode ocorrer em caso de insumo adquirido em território paraense.

3. Razões de decidir.

3.1. No caso vertente, o vício de omissão apontado pelo embargante no sentido de que o transporte aquaviário de carga constitui uma das atividades econômicas desenvolvidas pela embargada, que o creditamento de insumo adquirido em território fora do paraense não se mostra devido e a incidência do Decreto Executivo nº 350 reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa.

3.2. Com efeito, restou consignado no aresto que a embargada adquiriu combustível marítimo destinado à sua atividade econômica de navegação, sendo certo que o fato de exercer outros ramos não elide o direito ao creditamento, quando ausente elementos no sentido de que o insumo não foi destinado à atividade meio da pessoa jurídica.

3.3. Deveras, em conformidade com as regras de repartição do ônus da prova, caberia ao embargante demonstrar que o combustível adquirido não foi utilizado na navegação da embargada, por se tratar de fato modificativo de direito, o que não sobressai dos autos.

3.4.
Respeitante aos demais fundamento, conforme ao norte mencionado, reportam-se ao conteúdo meritório do julgado. Desse modo, as razões não comportam modificação na via eleita.

4. Dispositivo.

4.1. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 19431387, págs. 1/7, que deu provimento à apelação interposta por J. F. OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA. na ação anulatória de débito fiscal, cuja processamento se deu perante a 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO MARÍTIMO) ADQUIRIDO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. POSSIBILIDADE, DADO O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO E PELO FATO DE O INSUMO SE DETINAR A ATIVIDADE FIM DA EMPRESA QUE EXPLORA A NAVEGAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE CARGA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO, CONSIDERANDO-SE QUE SOMENTE SE APLICA QUANDO O INSUMO FOR PARA CONSUMO PRÓPRIO, O QUE NÃO REFLETE A HIPOTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 19747660, págs. 1/9), sustentou o embargante a omissão no aresto impugnado, aludindo que o julgado não se manifestou quanto ao fato de que o transporte aquaviário de passageiros constitui apenas uma das diversas atividades desenvolvidas pela embargada, diante do que aduziu que não se pode afirmar que o combustível adquirido foi utilizado para o abastecimento de embarcações.

Afirmou, ainda, o recorrente, que tendo em vista o disposto no artigo 19 da LC 87/96 não foi observado o fato de que a operação de aquisição de combustível pela recorrida se deu entre os Estados de São Paulo e Amazonas, frisando que figura como devedor do crédito, situação que defende não ser admissível.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Alegou que há precedentes desta Casa validando as disposições do artigo 350 do RICMS.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, acolhendo-se os vícios apontados, com a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 19957923, págs. 1/7) o recorrido, após breve explanação dos fatos, discorreu a respeito do direito ao creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em caso de aquisição de insumo destinado a atividade empresarial.

Apresentou fundamentos a respeito da invalidade da normativa estadual que proíbe o creditamento de combustível em caso de aquisição do insumo perante outra unidade federativa.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu não provimento.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente recurso, embargos de declaração, em pauta de julgamento para próxima sessão desimpedida no Plenário Virtual.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, o vício de omissão apontado pelo embargante no sentido de que o transporte aquaviário de carga constitui uma das atividades econômicas desenvolvidas pela embargada, que o creditamento de insumo adquirido em território fora do paraense não se mostra devido e a incidência do Decreto Executivo nº 350 à questão posta reflete, em verdade, inconformismo com o mérito da causa.

Com efeito, restou consignado no aresto que a embargada adquiriu combustível marítimo destinado à sua atividade econômica de navegação. O fato de exercer outros ramos não elide o direito ao creditamento, quando ausente elementos no sentido de que o insumo não foi destinado à atividade meio da pessoa jurídica.

Deveras, em conformidade com as regras de repartição do ônus da prova, caberia ao embargante demonstrar que o combustível adquirido não foi utilizado na atividade concernente à navegação desenvolvida pela embargada, por se tratar de fato modificativo do direito da recorrida, ônus do qual não se desincumbiu, não cumprindo, assim, o disposto no artigo 373, II, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Respeitante aos demais fundamento, conforme ao norte mencionado, reportam-se ao conteúdo meritório do julgado. Desse modo, as razões não comportam modificação na via eleita. Reproduzo trechos da decisão que apreciou a controvérsia e que bem refletem o que restou antes explanado:

“Sobre a controvérsia meritória, observa-se que a Lei Complementar Federal nº 87/96 ampliou significativamente as hipóteses de creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao permitir o aproveitamento de créditos referentes a quaisquer produtos intermediários, desde que demonstrada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social do contribuinte. É o que disciplina o artigo 20, § 1º, da norma mencionada, verbis:

(...)

Em outras palavras, permite-se o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

(...)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante possui como objeto social principal o transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual, exceto travessia, conforme se afere de seu Contrato Social (id. 16585438, págs. 1/14). No entanto, foi autuada por ter utilizado crédito junto ao fisco estadual referente à óleo combustível marítimo adquirido no Estado do Amazonas, conforme se afere dos Autos de Infrações Fiscais nºs 012022510000340-1 e 012022510000341-0, abaixo discriminados:

(...)

Nesse cenário, ainda que a apelante tenha adquirido o insumo destinado a navegação em unidade federativa diversa, tal circunstância não elide o seu direito ao creditamento do imposto, isso ocorrendo porque a Constituição da República consagra, em seu artigo 155, § 2º, I, o princípio da não cumulatividade do tributo, ao dispor que:

(...)

Na linha da Carta Política, a Lei Complementar nº 87/96 não elide o direito ao creditamento do imposto, ainda que a operação que importou na aquisição do insumo tenha sido realizada em unidade federativa diversa. Eis o que disciplina o artigo 19 do diploma mencionado, que ora reproduzo:

(...)

Assim, tem-se que a previsão do artigo 350, Capítulo LVI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, o qual dispõe que o creditamento do Imposto Sobre Circulação de mercadorias e Serviços (ICMS) somente ocorrerá nas operações internas de aquisição de combustível se mostra em descompasso com a norma geral sobre a matéria.

Vale destacar que não está a se reconhecer, no caso, a inconstitucionalidade da previsão normativa local, mas tão somente assentando que a norma estadual não pode dispor de forma contrária à lei nacional, vez que, no sistema de repartição de competências, tratando-se de matéria tributária, há de ser preservada a competência da União na instituição de normas gerais, sendo vedado aos demais entes federais, no exercício da competência suplementar, contrariá-la. Nesse sentido, dispõe o artigo 24, I, § 4º da CR/88, verbis:

(...)

Convém anotar no caso concreto que aquisição de óleo combustível marítimo é condição imprescindível para a prestação da atividade de transporte de cargas da apelante, dado que a finalidade do insumo é abastecer embarcações de sua frota, razão pela qual o combustível consumido para esse fim deve ser considerado como bem diretamente utilizado em sua atividade econômica e no seu processo produtivo.”

Observa-se, portanto, que o vício apontado pelo embargante reflete, em verdade, inconformismo com o mérito do julgado, destacando-se que a controvérsia meritória foi devidamente apreciada no recurso, de modo que não há omissão a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024